Tribunal: TJMT
Processo: 1021526-43.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021526-43.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBERTO TAVARES DE FREITAS - CPF: 820.245.961-34 (RECORRENTE), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. RESTABELECIMENTO E PAGAMENTO RETROATIVO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EXTENSÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. INCLUSÃO DE PERÍODO OMITIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que, em ação de cobrança de adicional de insalubridade, homologou o reconhecimento do pedido pelo ente público para declarar a nulidade da suspensão da verba e condenar ao pagamento retroativo parcial, discutindo-se a legalidade da supressão e a extensão temporal da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a supressão do adicional de insalubridade sem prévio processo administrativo; (
ii
) estabelecer a extensão temporal do pagamento retroativo decorrente da nulidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a nulidade do ato administrativo que suprimiu o adicional de insalubridade sem instauração de processo administrativo, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Aplica-se a tese firmada pelo STF no Tema 138, segundo a qual a anulação de atos que geram efeitos concretos depende de prévio processo administrativo.

Afasta-se a tese de desnecessidade de processo administrativo, ainda que se trate de verba de natureza
propter
laborem.

Considera-se que o reconhecimento do pedido pelo ente público gera preclusão lógica e impede a adoção de tese recursal contraditória, em respeito à boa-fé objetiva.

Afasta-se a aplicação do PUIL 413/RS, por se tratar de hipótese de restabelecimento de verba indevidamente suprimida, e não de concessão originária.

Reconhece-se o direito ao pagamento retroativo como consequência da nulidade do ato administrativo, com retorno ao status quo ante.

Verifica-se omissão na sentença quanto a parte do período pleiteado, devendo a condenação abranger integralmente os meses em que houve supressão ou pagamento a menor da verba.

Determina-se a inclusão dos meses omitidos, em observância ao princípio da reparação integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado desprovido e recurso do autor provido.

Tese de julgamento: 1. A supressão de adicional de insalubridade percebido por servidor público exige prévio processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. A nulidade do ato administrativo implica o restabelecimento da verba e o pagamento retroativo desde a supressão indevida. 3. O reconhecimento do pedido pela Administração impede a adoção de tese recursal contraditória. 4. O precedente que veda pagamento retroativo em concessão originária não se aplica ao restabelecimento de verba suprimida ilegalmente. 5. A condenação deve abranger todo o período de supressão ou pagamento a menor, sob pena de violação ao princípio da reparação integral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 487, III, “a”; Lei no 9.099/95, art. 55; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296/MG (Tema 138), Rel. Min. Dias Toffoli; STF, Súmula 473; STJ, PUIL 413/RS; STJ, RMS 37.508/RO, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, Recurso Inominado N.U 1055533-67.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ROBERTO TAVARES DE FREITAS (ID 347855378) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID 347855377) em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Rondonópolis/MT (ID 347855376) nos autos da Ação de Restituição de Valores Retroativos de Adicional de Insalubridade.

Na petição inicial (ID 347855360), o autor, servidor público estadual ocupante do cargo de Policial Penal, narra que percebia adicional de insalubridade desde dezembro de 2013. Afirma que, em abril de 2024, o pagamento da referida vantagem foi abruptamente suspenso pela Administração Pública, com base em um novo Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), elaborado de forma unilateral. Sustenta que a supressão, por não ter sido precedida de processo administrativo que garantisse o contraditório e a ampla defesa, é ilegal. Informa que o direito à continuidade do recebimento já foi assegurado em mandado de segurança, mas que, por erro material, não pleiteou naquela via o pagamento dos valores retroativos. Assim, requereu a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das parcelas suprimidas no período de abril de 2024 a maio de 2025.

O Estado de Mato Grosso, em sua manifestação (ID 347855373), reconheceu juridicamente o pedido de nulidade da suspensão do pagamento do adicional, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ressalvando, contudo, não reconhecer a insalubridade em si, mas apenas o vício formal do ato.

Sobreveio a sentença (ID 347855376), que homologou o reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 487, III, "a", do Código de Processo Civil. O dispositivo da sentença julgou procedente o pleito para: (I) anular o ato que determinou a interrupção do pagamento do adicional de insalubridade; e (II) determinar que o reclamado efetuasse o pagamento do adicional no valor de R$ 370,00 mensais, referente aos períodos de abril de 2024 a dezembro de 2024 e de abril a maio de 2025, com a devida dedução de valores eventualmente quitados. Foram fixados os consectários legais, determinando a incidência de correção monetária pelo IPCA-E até 30/11/2021 e, a partir de 01/12/2021, a aplicação da taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Inominado (ID 347855377), argumentando, em síntese, o caráter transitório e
propter
laborem
da gratificação, o que afastaria a necessidade de processo administrativo para sua supressão, bastando a existência de laudo técnico que ateste a cessação das condições insalubres. Defende a impossibilidade do pagamento de valores retroativos, citando o PUIL 413/RS do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, o autor também apresentou Recurso Inominado (ID 347855378), pleiteando a reforma parcial da sentença. Alega que, embora o julgado tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão, omitiu de forma injustificada os meses de janeiro, fevereiro e março de 2025 do período da condenação, requerendo a inclusão de tais meses para que a reparação seja integral.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (ID 347855394), pugnando pela manutenção da sentença nos pontos que lhe são favoráveis. O autor não apresentou contrarrazões ao recurso do Estado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. Passo à análise conjunta dos apelos, dada a interdependência das matérias neles versadas.

A controvérsia central reside na legalidade da suspensão do adicional de insalubridade percebido pelo servidor e, uma vez reconhecida a ilegalidade, na exata extensão temporal do dever de pagamento retroativo por parte da Administração Pública.

1. Quanto ao Recurso do Estado de Mato Grosso (Pelo Desprovimento)

O recurso interposto pelo ente estatal não merece prosperar. Os argumentos apresentados colidem frontalmente com garantias constitucionais consolidadas e com a própria conduta processual adotada pelo Estado em primeira instância.

A) Da Nulidade do Ato Administrativo por Ofensa ao Devido Processo Legal

O pilar central da pretensão do autor, e que fundamentou a sentença de origem, é a inobservância do devido processo legal administrativo. A Administração Pública, de fato, possui o poder-dever de rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, conforme cristalizado no enunciado da
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal
:
"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

Contudo, a aplicação deste poder de autotutela não é irrestrita. Quando o ato administrativo, ainda que potencialmente ilegal, já produziu efeitos concretos e favoráveis na esfera jurídica e patrimonial do administrado, a sua anulação não pode ocorrer de forma sumária. É imperativa a instauração de um procedimento administrativo prévio, que assegure ao interessado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Essa exegese foi elevada à condição de tese de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 594.296/MG (Tema 138)
, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, que fixou o seguinte entendimento:
"Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo."

No caso dos autos, é incontroverso que o autor, ora recorrido, percebia o adicional de insalubridade de forma contínua desde dezembro de 2013 (ID 347855360, pág. 3). Trata-se, portanto, de uma vantagem pecuniária consolidada em sua remuneração, gerando efeitos patrimoniais concretos e mensais. A suspensão abrupta do pagamento em abril de 2024, fundamentada em um novo laudo técnico (LTCAT/LIP), sem que fosse oportunizado ao servidor o direito de se manifestar, apresentar suas razões, requerer provas e, em suma, participar da decisão que suprimiria parte relevante de seus vencimentos, constitui flagrante violação à tese vinculante do STF e aos mais basilares princípios do Estado de Direito. A mera alegação de transitoriedade da verba não confere à Administração um salvo-conduto para agir de maneira arbitrária, ignorando direitos e garantias fundamentais.

B) Da Jurisprudência Consolidada do TJMT

A matéria não é nova nesta Corte, que já se debruçou sobre casos rigorosamente idênticos, envolvendo policiais penais e a mesma suspensão de adicional de insalubridade. O entendimento deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífico e alinhado à orientação dos Tribunais Superiores. Conforme precedente colacionado pela própria instrução, cuja ementa adoto como razões de decidir, a suspensão do adicional nestas circunstâncias é irregular:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESTABELECIMENTO. PAGAMENTO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 323283885 – reclamação no 1055533-67.2025.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial. 2- Restou demonstrado: - efetiva percepção do adicional de insalubridade até dezembro/2022; - realização de laudo pericial, com cessação do pagamento da gratificação, de forma unilateral. 2.1) A supressão de vantagem decorrente do adicional de insalubridade deve ser precedida de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, com vistas a comprovar a cessação da condição insalubre. Precedente. (STJ – 2a T - RMS 37.508/RO - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/3/2013 -
DJe
8/5/2013). 2.2) Assim, se torna irregular a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, face que a parte Recorrente produziu perícia LTCAT unilateralmente, sem oportunizar ao Recorrido, o direito ao contraditório e ampla defesa. 2.3) Do pagamento retroativo. O Recorrido já percebia regularmente o adicional até sua suspensão unilateral, sem observância do devido processo legal. Refere-se, portanto, ao restabelecimento de verba anteriormente implementada, e não de concessão originária, o que afasta a aplicação dos precedentes invocados pelo Recorrente, que tratam de hipóteses de primeira concessão. A Instrução Normativa no 06/2018 (art. 4o, parágrafo único) veda a concessão retroativa por ausência de amparo legal na primeira implementação, mas não se aplica a casos de supressão indevida de verba já paga, hipótese em que a retroatividade decorre da nulidade do ato administrativo. Os Decretos Estaduais no 1.919/2013 e no 393/2016 regulam a concessão inicial do adicional, mas não disciplinam hipóteses de restabelecimento motivado por ilegalidade, situação em que incide o poder-dever da Administração de corrigir seus atos. Dessa forma, o pagamento das parcelas vencidas desde dezembro/2022 decorre da ilegalidade da suspensão, respeitada a prescrição quinquenal e descontadas eventuais verbas já pagas. Precedentes. (TJMT – 1016268-95.2024.8.11.0000 – rel. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO - Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo – j. 18/12/2024 - DJE 18/12/2024); (STF – RE 594.296/MG - Tema 138). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c
. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 4.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1055533-67.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025,
Publicado
no DJE 11/12/2025)

Assim, a tese recursal do Estado vai de encontro não apenas à jurisprudência dos tribunais superiores, mas também à orientação firmada no próprio âmbito deste tribunal.

C) Do Reconhecimento Jurídico do Pedido e a Vedação ao Comportamento Contraditório (
Venire
Contra
Factum

Proprium
)

Causa ainda maior perplexidade o fato de o Estado de Mato Grosso ter protocolado a petição de ID 206536813, onde, de forma inequívoca, requereu "a extinção do feito na forma do art. 487, III, 'a', ante o reconhecimento jurídico do pedido de nulidade, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, da suspensão de pagamento do adicional de insalubridade" (pág. 51).

Ao admitir expressamente o vício procedimental que maculou o ato de suspensão, o ente estatal atraiu para si as consequências jurídicas desse reconhecimento, notadamente a homologação da procedência do pedido, como corretamente fez o juízo
a quo
. A interposição de recurso inominado (ID 347855377) para, em um segundo momento, defender a regularidade do ato ou a desnecessidade do processo administrativo, representa um comportamento processual contraditório, que viola a boa-fé objetiva e o princípio da confiança.

O instituto do
venire
contra
factum

proprium
(proibição de comportamento contraditório) veda que a parte, após ter praticado um ato ou assumido uma postura em determinada direção, venha posteriormente a adotar uma conduta oposta e incompatível com a primeira, frustrando a legítima expectativa gerada na outra parte e no próprio juízo. O reconhecimento da nulidade em primeira instância gerou uma
preclusão lógica
para o Estado, que o impede de, em sede recursal, sustentar tese diametralmente oposta. A sua manifestação de ID 206536813 esvaziou por completo o mérito de seu posterior recurso.

D) Da Distinção quanto ao PUIL 413/RS do STJ e a Correta Interpretação sobre a Retroatividade

Por fim, o recorrente tenta se valer do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 413/RS
, para sustentar a impossibilidade de pagamento retroativo. Contudo, o argumento é manifestamente improcedente e revela uma equivocada interpretação do alcance do referido julgado.

O PUIL 413/RS firmou a tese de que o termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade é a data do laudo pericial, vedando-se a retroação para período anterior em casos de
concessão inicial
da vantagem. A lógica do precedente é que o direito à percepção da verba nasce com a comprovação técnica da condição insalubre, não podendo ser presumido para o passado.

A situação dos autos é completamente distinta. Não se discute a concessão originária do adicional, mas sim o
restabelecimento
de uma vantagem que já era paga ao servidor há mais de uma década e foi
ilegalmente suprimida
. Se o ato que determinou a suspensão é nulo de pleno direito, por violação a garantias constitucionais, ele não pode gerar qualquer efeito válido. A consequência jurídica da nulidade é o retorno das partes ao
status quo ante
, ou seja, à situação anterior à prática do ato viciado.

Nesse contexto, o pagamento retroativo não é uma "concessão com efeitos pretéritos", mas uma
recomposição patrimonial
decorrente da anulação do ato ilícito. O dever de pagar retroage à data em que o pagamento foi indevidamente interrompido (abril de 2024), pois desde então o ilícito administrativo se configurou. Entender de outra forma seria validar, ainda que parcialmente, os efeitos de um ato nulo, permitindo que a Administração se beneficie de sua própria torpeza, em detrimento do servidor que continuou a exercer suas funções em ambiente insalubre sem a devida contraprestação.

Portanto, o recurso do Estado de Mato Grosso deve ser integralmente desprovido.

2. Quanto ao Recurso do Autor (Pelo Provimento)

O recurso interposto pelo autor, por outro lado, merece acolhimento para corrigir uma incongruência material presente no dispositivo da sentença.

A) Da Incongruência Temporal da Sentença e do Dever de Reparação Integral

A sentença de primeiro grau, embora tenha reconhecido a nulidade do ato de suspensão e o direito ao pagamento retroativo, limitou a condenação aos meses de abril a dezembro de 2024 e abril a maio de 2025 (ID 347855376, pág. 2). Com isso, deixou de fora, sem qualquer fundamentação, os meses de
janeiro, fevereiro e março de 2025
.

A análise dos documentos dos autos, em especial dos holerites juntados, revela que a supressão da verba ou seu pagamento a menor persistiu durante esse período omitido. O holerite de janeiro de 2025 (ID 347855364, pág. 11) demonstra o pagamento de apenas R$ 185,00 a título de adicional de insalubridade, quando o valor historicamente recebido pelo autor era de R$ 370,00 (grau máximo), conforme holerite de março de 2024 (ID 347855364, pág. 1). O holerite de fevereiro de 2025 (ID 347855364, pág. 12) evidencia o pagamento do valor integral para aquele mês (R$ 370,00) e o pagamento de uma diferença retroativa de R$ 185,00 referente a janeiro, o que comprova o erro no pagamento do mês anterior. O holerite de março de 2025 (ID 347855364, pág. 13) mostra o pagamento correto da verba para aquele mês.

A petição inicial (ID 347855360) foi clara ao delimitar o pedido de pagamento retroativo como sendo de "abril de 2024 até maio de 2025" (pág. 4). Uma vez declarada a nulidade do ato de suspensão, a consequência lógica e jurídica é o restabelecimento da situação anterior, o que implica o pagamento de
todas
as parcelas que deixaram de ser adimplidas corretamente durante o período da ilegalidade.

A exclusão dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025 do comando condenatório, mesmo diante da prova da supressão (total ou parcial) e do pedido expresso na exordial, configura um vício na sentença. A reparação do dano causado por um ato administrativo nulo deve ser plena e integral. Manter a decisão como proferida significaria permitir o
enriquecimento ilícito da Administração Pública
, que se beneficiou do trabalho do servidor em condições insalubres durante esses meses sem efetuar a contraprestação pecuniária integralmente devida e reconhecida como direito do autor.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste ponto para que a condenação abranja a totalidade do período de supressão indevida, conforme postulado e comprovado.

3. Dos Consectários Legais

Mantenho os índices de correção monetária e juros de mora fixados na sentença, pois estão em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores e com a legislação vigente. A correção monetária pelo IPCA-E deve incidir desde cada pagamento a menor até 30/11/2021. A partir de 01/12/2021, data da promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, que já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, até a data do efetivo pagamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos para, no mérito:

I -
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo a declaração de nulidade do ato administrativo que suspendeu o adicional de insalubridade do autor, por manifesta ofensa ao devido processo legal. Condeno o ente público recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

II -
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
ROBERTO TAVARES DE FREITAS
, para
reformar parcialmente a sentença
e incluir na condenação o pagamento das parcelas do adicional de insalubridade referentes aos meses de
janeiro, fevereiro e março de 2025
. A condenação, portanto, deve abranger o pagamento integral do adicional de insalubridade (R$ 370,00 mensais) por todo o período de abril de 2024 a maio de 2025, deduzindo-se quaisquer valores comprovadamente pagos sob a mesma rubrica no período, mantidos os consectários legais conforme estabelecido na sentença de origem (correção monetária pelo IPCA-E até 30/11/2021 e, a partir de 01/12/2021, incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021). Sem condenação em honorários, ante o êxito recursal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026